Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-59.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. REGIME DE CONVIVÊNCIA. SUPERVISÃO MATERNA. DESNECESSIDADE. PERNOITE. DESACONSELHÁVEL. MELHOR INTERESSE DAS INFANTES.
1. A guarda compartilhada tem como pressuposto uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais das crianças, já que as decisões sobre os filhos em comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e no consenso.
2. Diante da animosidade entre as partes, resta inviabilizado o exercício da guarda compartilhada.
3. A pouca idade das menores recomenda uma maior cautela no trato da regulamentação da convivência, sendo desaconselhável, a princípio, o estabelecimento de pernoite em razão da maior necessidade física das crianças de contato com a mãe, sobretudo porque ainda estão em fase de amamentação.
4. Considerando que a genitora não demonstrou que a companhia do pai possa trazer prejuízos às menores ou colocá-las em situação de risco, não se vislumbra a necessidade de visitas com a supervisão da genitora.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.